Tribunal: TJMT
Processo: 1054081-72.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054081-72.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TANIA BENEDITA NUNES DE SOUZA SANTOS - CPF: 487.304.831-15 (EMBARGANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), JONATHAN SOUZA DA CUNHA - CPF: 010.055.131-98 (EMBARGANTE), JORNAL A GAZETA LTDA - CNPJ: 06.167.347/0001-00 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), TANIA BENEDITA NUNES DE SOUZA SANTOS - CPF: 487.304.831-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO -

PRAZO TRIENAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, §3º, V DO CPC – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – QUESTÃO ALEGADA APENAS EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
-
OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1054081-72.2020

Embargante
:
JONATHAN SOUZA DA CUNHA

Embargado: JORNAL A GAZENTA LTDA

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JONATHAN SOUZA DA CUNHA,
contra acórdão proferido no
RAC 1054081-72.2020
, assim ementado:

”APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO -

PRAZO TRIENAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, §3º, V DO CPC – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – QUESTÃO ALEGADA APENAS EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O termo inicial da pretensão por reparação por danos morais é a data de veiculação da matéria tida como ofensiva.

Não se conhece da questão acerca da interrupção da prescrição, porquanto só foi agitada em sede de recurso de apelação, em flagrante inovação recursal, cuja conduta é vedada no ordenamento jurídico vigente, nos termos do artigo 1.014, do CPC.”

Sustenta que o acórdão deixou de se manifestar acerca da interrupção da prescrição, porquanto supostamente se trata de inovação recursal. Reclama, contudo, que de acordo com o artigo 1.009, do CPC, as questões que não são passíveis de discussão por meio de agravo de instrumento, devem ser discutidas em preliminar da apelação.

Assegura que a sentença reconheceu a prescrição contra o embargante, de modo que na apelação é que surgiu seu interesse para alegar a interrupção, o que afasta o entendimento do acórdão de inovação recursal, inclusive porque se trata de matéria de ordem pública.

Postula seja sanado o vício a fim de que seja afastada a tese de inovação recursal acerca da interrupção da prescrição, bem assim para futura interposição de recurso a instância superior, bem assim prequestiona os artigos 1.009, §1° do CPC e 202, I, do Código Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca o embargante Jonathan Souza da Cunha, representado por sua mãe Benedita Nunes de Souza Santos, em verdade, o reexame da matéria o que não se permite nesta fase recursal.

Sob a pretensa omissão acerca da interrupção ou não da prescrição, de forma clara o acórdão ponderou que:

“...No que tange a interrupção da prescrição, observa-se que só foi alegada em grau de recurso
.

Com efeito,
ao contestar a demanda, o apelado Jornal A Gazeta Ltda., arguiu prejudicial de mérito prescrição (id 118714459), no entanto, ao impugnar a contestação (id m. 118714466) o autor apelante ficou omisso, nada arguiu acerca da eventual interrupção oriunda de ajuizamento de outra ação no juizado especial cível.

Do exposto, como a suposta interrupção da prescrição só foi arguida em grau de recurso (id 118714474), é circunstância que evidencia a inovação recursal e, portanto, impede que o recurso seja apreciado.

Com efeito, a inovação recursal introduz matéria estranha ao processo, circunstância que, obviamente, resulta em supressão de instância, porquanto os fundamentos do recurso não foram trazidos na tese defensiva e, por via de consequência, sequer apreciados na r. sentença impugnada.

Ressalta-se, ademais, que não se visualiza nem mesmo justificativa do apelante para ter deixado de alegar a interrupção da prescrição, seja no ajuizamento da ação, ou por ocasião da impugnação à contestação.

Pondera-se, por fim, que o fato sobre o qual se assenta a suposta interrupção da prescrição (citação no processo que tramitou no juizado especial), existia desde a propositura da presente ação, o que impede o conhecimento da questão no presente recurso de apelação (artigo 1.014 do CPC).

Nesse sentido:

“Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Sentença de extinção com reconhecimento da prescrição. Ocorrência. Acidente de 26/09/2014 e ação ajuizada em 19/12/2017. Prazo trienal consumado. Inovação nos fundamentos da apelação. Vedação legal. Art. 1.014 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação. Assiste razão à apelada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais quanto à preliminar ofertada nas contrarrazões de inovação recursal. Olvidou a recorrente que inovou os fundamentos da apelação, alegando, agora, interrupção do prazo prescricional pela notificação extrajudicial feita, aduzindo, inclusive, que houve indicação do sinistro à seguradora por parte da corré. É vedada a inovação de tema, em sede recursal, no nosso ordenamento jurídico. De toda forma, os fatos ocorreram em 26/09/2014 e a demanda restou ajuizada em 19/12/2017. Em se cuidando de "pretensão de reparação civil" a prescrição observa o prazo previsto no art. 206, § 3º., V, do CC, sendo, portanto, indisputável a fluência do prazo trienal. Nada obstante existência de causa suspensiva prevista na Lei 13.140/2015, o prazo legal escoou e prescrita está a pretensão de ressarcimento dos danos decorrentes do acidente de trânsito.” (TJSP;

Apelação Cível 1126119-87.2017.8.26.0100; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2019; Data de Registro: 04/09/2019)

Como anotado, a divulgação da matéria ocorreu em 09-06-2017 e a demanda restou ajuizada em 16-11-2020. De modo que por se tratar de "pretensão de reparação civil" a prescrição observa o prazo previsto no art. 206, § 3º., V, do CC, o que evidencia a fluência do prazo trienal e circunstância que impede a apreciação do mérito do presente apelo”.
(grifei)

A modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar omissão, ainda que para efeito de prequestionamento, o Embargante reprisa seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de apelação.

O acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia do mérito do apelo, caso em que não há falar em omissões
.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de vícios do artigo 1.022 do CPC, há claro descontentamento com o resultado do julgamento do recurso.

Pretende claramente a reapreciação sobre a presença ou não dos requisitos ao reconhecimento do pedido de indenização por danos morais, não apreciados na sentença em razão da prescrição, cujo entendimento foi mantido no recurso de apelação.

Vale lembrar, todavia, que a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso, o que afasta o argumento de que há omissão e de que não haveria
inovação recursal, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Por fim, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Desnecessária a utilização do recurso integrativo para o prequestionamento de normas que, ainda que implicitamente, tenham orientado a formulação do pleito deduzido, a elaboração da defesa do adverso ou a formação do posicionamento adotado pelo órgão ad quem.

Por prequestionamento expresso entende-se a clara manifestação acerca da específica matéria que se traz à apreciação do Julgador que em nada se relaciona com a citação da legislação que a esteja a orientar, condição que não se demonstra imperativa ao manejo dos recursos extremos.

Nesse sentido:

“'O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado' (STJ-Corte Especial, ED no REsp 162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37). 'Se a questão federal foi debatida no Tribunal 'a quo', desnecessária a menção expressa, no acórdão, do dispositivo cuja violação se alega' (RSTJ 148/247)”. ('Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor', Theotonio Negrão, Saraiva, 2010, 42ª edição, nota 3 ao art. 255 do RISTJ, p. 1783).

No mais, desnecessário prequestionar a aplicação dos dispositivos legais supostamente não examinados se a matéria objeto da discussão já tiver sido ventilada anteriormente, ao menos implicitamente, consoante o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal de origem emite juízo de valor em torno da tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados” (STJ, 3ª turma, REsp n° 1.370.152/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 13.11.2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.”
(TJSP;

Embargos de Declaração Cível 2066070-04.2019.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022)

Nesse passo, o acórdão embargado analisou detida e convenientemente a matéria controvertida, pelo que nem mesmo para fim de prequestionamento, é caso de provimento.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022